Tribunal: TJDFT
Processo: 0726376-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726376-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LAERCIO MACHADO ANTUNES DE SIQUEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Concedo gratuidade de justiça ao Agravante. Esclareça se o recurso se relaciona com a decisão Id. 238209256, proferida no Cumprimento de Sentença no 0719954-55.2019.8.07.0001, tendo em vista que o número informado, aparentemente, não é correto. Brasília, 5 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora